Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708291-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANGELA MARIA LIMA DE ANDRADE, RENE RAMITO TEIXEIRA DE ANDRADE DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e homologou os cálculos periciais. A agravante alega, em síntese, que: 1) tendo sido determinada a modificação da metodologia de financiamento, a prestação inicial deve ser recalculada seguindo o método SAC; 2) a perícia desconsidera a metodologia prevista na utilização do SAC, já que promove o reajuste mensal da parcela de amortização, com a incidência do índice de correção aplicado ao saldo devedor; 3) a perícia atualizou o saldo devedor de forma anual (entre 03/1996 e 07/1999), desrespeitando o pactuado entre as partes, pois o Regulamento da Carteira Imobiliária determina a atualização mensal; 4) a homologação favorece o enriquecimento ilícito da parte agravada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto aos pontos ora impugnados, o título exequendo determinou apenas a substituição do método Price de cálculo dos valores devidos pelos mutuários pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) e que a correção do saldo devedor precedesse sua amortização, tendo, então, sido primeiramente corrigido o saldo devedor para posterior aplicação da metodologia SAC, conforme constou do laudo pericial. Ao que consta, não houve discussão sobre o recálculo da prestação inicial nem sobre a aplicação da periodicidade definida no Regulamento da Carteira Imobiliária. Além disso, a análise das alegações trazidas ao presente recurso demanda um exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos e a instauração de contraditório prévio, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator